Tribunal: TJPA
Processo: 0812409-03.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812409-03.2026.8.14.0000

PACIENTE: IGOR FURTADO MARTINS, IURI FURTADO MARTINS, KLEIVISON PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE VIGIA DE NAZARE - TERMO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DA APELAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de três adolescentes contra ato do Juízo do Termo Judiciário de Colares/Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, nos autos de processo de apuração de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 213 do Código Penal, no qual a representação ministerial foi julgada procedente, com aplicação da medida socioeducativa de internação e expedição imediata dos mandados respectivos. A impetração sustentou constrangimento ilegal pela execução imediata da internação antes do trânsito em julgado, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e individualizada, de que os pacientes responderam ao procedimento em liberdade e de que seriam cabíveis medidas em meio aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a execução imediata de medida socioeducativa de internação aplicada em sentença, antes do trânsito em julgado, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a sentença fundamentou a internação em gravidade concreta ou apenas na gravidade abstrata do ato infracional; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis dos adolescentes e o fato de terem respondido ao processo em liberdade impedem a internação imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A internação constitui medida socioeducativa extrema e deve observar os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, mas o art. 122, I, do ECA autoriza sua aplicação quando o ato infracional é cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

4.

A sentença não se apoia apenas na gravidade abstrata do ato infracional, pois indica circunstâncias concretas do caso, especialmente ato análogo ao estupro, praticado mediante violência, em concurso de pessoas e contra vítima menor de idade.

5.

O juízo de origem fundamenta a procedência da representação e a adequação da internação em elementos probatórios colhidos na instrução, incluindo laudo pericial, relatos testemunhais e confissão parcial dos representados quanto à conjunção carnal coletiva, ainda que a defesa tenha controvertido a existência de consentimento.

6.

O habeas corpus não constitui via adequada para reexaminar, de modo aprofundado, autoria, suficiência probatória, credibilidade de depoimentos, tese de consentimento ou individualização das condutas, matérias próprias do recurso de apelação, salvo ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação.

7.

A apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não possui efeito suspensivo automático, sendo possível a execução imediata da internação sem violação à presunção de inocência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.

O fato de os pacientes terem respondido ao procedimento em liberdade durante a instrução não impede, por si só, a execução imediata da medida socioeducativa aplicada em sentença, pois a situação jurídica se altera com o juízo de procedência da representação.

9.

Condições pessoais favoráveis, como vínculos familiares, estudo, trabalho e ausência de antecedentes, não afastam a internação quando presentes os requisitos legais e quando a sentença demonstra a necessidade da medida diante da gravidade concreta do ato infracional e da finalidade pedagógica da intervenção estatal.

10.

A pendência de cumprimento dos mandados de internação não evidencia ilegalidade ou perda de contemporaneidade, especialmente porque a sentença foi proferida em 11/05/2026, os mandados foram expedidos em 12/05/2026 e o feito seguiu regularmente para apresentação de contrarrazões à apelação.

11.

A aplicação da mesma medida aos três adolescentes não revela ausência de individualização apta a justificar a concessão da ordem, pois a sentença reconhece a participação de todos no mesmo contexto infracional, cabendo eventual discussão sobre grau de participação ou suficiência da prova ao recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A execução imediata de medida socioeducativa de internação aplicada em sentença não configura constrangimento ilegal quando a apelação não possui efeito suspensivo automático e a decisão está concretamente fundamentada. 2. A prática de ato infracional análogo ao estupro, mediante violência, em concurso de pessoas e contra vítima menor de idade, autoriza a internação com fundamento no art. 122, I, do ECA. 3. Condições pessoais favoráveis e resposta ao processo em liberdade não impedem a internação imediata quando a sentença demonstra a necessidade da medida extrema com base nas circunstâncias concretas do ato infracional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213; ECA, arts. 112, VI, 121, § 1º, e 122, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 492; STJ, HC 346.380/SP; STJ, AgRg no HC 856.671/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC 813.977/PE, Sexta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do writ e denegar a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0812409-03.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0800327-24.2022.8.14.0082
IMPETRANTE: BEATRIZ PORTAL FURTADO MODESTO
PACIENTES: I. F. M. (1), I. F. M. (2) e K. P. C.
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE COLARES/VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Beatriz Portal Furtado Modesto, em favor de I. F. M. (1), I. F. M. (2) e K. P. C., apontando como autoridade coatora o Juízo do Termo Judiciário de Colares/Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional nº 0800327-24.2022.8.14.0082, no qual os pacientes respondem pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 213 do Código Penal.

Narra a impetração que os pacientes foram representados pelo Ministério Público Estadual em razão de fato ocorrido em 08/11/2022, consistente, em síntese, na suposta prática de ato infracional análogo ao delito de estupro, atribuído aos adolescentes em contexto de violência sexual coletiva contra adolescente de 14 anos de idade, durante festa realizada na localidade denominada “Fazenda”, no Município de Colares/PA.

Aduz que, após a regular instrução do procedimento socioeducativo, sobreveio sentença julgando procedente a representação ministerial, com aplicação da medida socioeducativa de internação aos adolescentes, bem como determinação de expedição imediata dos respectivos mandados de internação.

Aduz que os pacientes responderam ao processo em liberdade durante toda a instrução, comparecendo aos atos processuais, sem notícia de descumprimento de medida, evasão, ameaça processual ou reiteração infracional.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão impugnada teria determinado a execução imediata da medida socioeducativa de internação com base na gravidade abstrata do ato infracional, sem fundamentação concreta e individualizada acerca da imprescindibilidade da medida extrema antes do trânsito em julgado.

Afirma, ainda, violação aos princípios da brevidade, excepcionalidade, proteção integral, devido processo legal e ampla defesa, defendendo a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa em meio aberto, especialmente diante das condições pessoais favoráveis dos pacientes.

Requereu, em sede liminar, a suspensão imediata dos mandados de internação expedidos em desfavor dos pacientes ou, caso já cumpridos, a expedição de ordem de desinternação. Subsidiariamente, postulou a substituição provisória da internação por medida socioeducativa em meio aberto até o julgamento definitivo do recurso de apelação. No mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem para assegurar aos pacientes o direito de recorrerem em liberdade.

A inicial foi juntada no ID 36331768.

Em sede de Plantão Judicial de 2º Grau, o pedido liminar foi indeferido, por meio da decisão de ID 36338796, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se verificava flagrante ilegalidade apta a justificar a suspensão da medida, notadamente diante da gravidade concreta do ato infracional imputado, análogo ao crime de estupro, praticado, em tese, mediante violência, em concurso de pessoas e contra vítima menor de idade.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 36523273, consignando, em síntese, que os mandados de internação foram expedidos em 12/05/2026 e encontravam-se pendentes de cumprimento, bem como que os pacientes possuem certidão judicial criminal negativa.

O Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus, conforme parecer de ID 36855293.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional, porquanto adequada a via eleita para o exame de alegado constrangimento ilegal decorrente da determinação de execução imediata de medida socioeducativa de internação, com expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor dos pacientes.

A impetração sustenta, em síntese, que a internação imediata dos pacientes estaria fundada apenas na gravidade abstrata do ato infracional; que todos responderam ao procedimento em liberdade durante a instrução; que não houve descumprimento de medidas, evasão processual, ameaça a testemunhas ou reiteração infracional; que a decisão não teria individualizado a situação de cada adolescente; e que seria possível aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade ou mediante aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.

Passo ao exame.

II – DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA EXECUÇÃO IMEDIATA DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO

A ordem não comporta concessão.

De início, é correto afirmar que a internação, por constituir a medida socioeducativa mais gravosa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, deve observar os princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, nos termos do art. 121 do ECA. Também é firme a compreensão de que a gravidade abstrata do ato infracional, isoladamente considerada, não autoriza a imposição automática da medida extrema, orientação que se extrai, inclusive, da lógica consagrada na Súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”.

Todavia, esse não é o cenário verificado nos autos.

No caso concreto, a sentença não determinou a internação dos pacientes por simples referência genérica à natureza do ato infracional, mas a partir de circunstâncias concretas expressamente consignadas no decisum, notadamente por se tratar de ato infracional análogo ao crime de estupro, praticado, segundo reconhecido na sentença, mediante violência, em concurso de pessoas e contra vítima menor de idade, circunstâncias que conferem gravidade concreta à conduta e atraem a incidência do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme consta do dispositivo sentencial, o Juízo de origem julgou procedente a representação ministerial e, “considerando a gravidade concreta da infração, praticada mediante violência, em concurso de pessoas e contra vítima menor de idade”, aplicou aos representados a medida socioeducativa de internação, com base no art. 112, VI, c/c art. 121, §1º, ambos do ECA.

A fundamentação sentencial também indicou elementos probatórios colhidos no procedimento socioeducativo, registrando a existência de laudo pericial, relatos testemunhais e confissão parcial dos representados quanto à conjunção carnal coletiva, embora com divergência defensiva quanto ao consentimento. O juízo, ao valorar tais elementos, concluiu pela materialidade e autoria do ato infracional, bem como pela inadequação de medida menos gravosa diante das circunstâncias do fato.

Não cabe, nesta via estreita, substituir a apelação defensiva para reexaminar de forma aprofundada a prova da autoria, a suficiência probatória, a credibilidade dos depoimentos, a tese de consentimento ou a individualização das condutas. Tais matérias demandam cognição ampla e exame verticalizado do acervo probatório, próprios do recurso cabível contra a sentença. No habeas corpus, o controle deve restringir-se à existência de ilegalidade manifesta, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica.

Com efeito, o art. 122, I, do ECA autoriza a aplicação da internação quando o ato infracional é cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. A hipótese dos autos, segundo a moldura fática reconhecida na sentença, envolve ato infracional análogo ao estupro, praticado em concurso de agentes e contra adolescente, de modo que a opção pela medida de internação encontra amparo legal e foi justificada por elementos concretos extraídos do caso.

O fato de os pacientes terem respondido ao procedimento em liberdade durante a instrução constitui argumento relevante, mas não impede, por si só, a execução imediata da medida socioeducativa aplicada em sentença. A situação jurídica se altera após o juízo de procedência da representação, momento em que há pronunciamento jurisdicional exauriente, ainda que não definitivo, acerca da prática do ato infracional e da adequação da medida socioeducativa imposta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não possui efeito suspensivo automático, sendo possível a execução imediata da medida, sem que isso configure violação à presunção de inocência ou constrangimento ilegal. Nesse sentido, no AgRg no HC 856.671/SP, a Quinta Turma assentou que, diante de ato infracional praticado com violência contra pessoa, a internação encontra amparo no art. 122, I, do ECA, bem como reiterou que, a partir do julgamento do HC 346.380/SP, a Terceira Seção do STJ passou a adotar a compreensão de que a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que aplica medida socioeducativa não viola o direito fundamental de presunção de não culpabilidade.

Na mesma linha, no AgRg no HC 813.977/PE, relativo a ato infracional equiparado a estupro de vulnerável, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a possibilidade de execução imediata da medida socioeducativa aplicada em sentença, afastando a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de efeito suspensivo automático da apelação.

Assim, embora a defesa sustente que a internação imediata teria caráter antecipatório indevido, a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que, no âmbito do sistema socioeducativo, a execução imediata da medida aplicada em sentença não se confunde com execução antecipada de pena criminal, dada a natureza pedagógica, protetiva e ressocializadora das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Também não prospera a tese de que a decisão teria se apoiado exclusivamente na gravidade abstrata do ato infracional. A gravidade abstrata seria a mera referência ao nomen iuris do delito análogo. Aqui, contudo, a fundamentação judicial apontou circunstâncias específicas do fato: violência sexual, concurso de pessoas, vítima adolescente, local de vulnerabilidade e elementos probatórios que, em cognição própria da sentença, foram considerados suficientes para o reconhecimento da prática infracional e para a imposição da medida extrema.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela impetração, tais como vínculos familiares, estudo, trabalho e ausência de antecedentes, não são desprezíveis no âmbito socioeducativo. Entretanto, não possuem força bastante para afastar a medida de internação quando presentes os requisitos legais e quando a sentença demonstra a necessidade da medida em razão da gravidade concreta do ato infracional e da finalidade pedagógica da intervenção estatal.

Do mesmo modo, a circunstância de os mandados de internação ainda estarem pendentes de cumprimento, conforme informado pela autoridade coatora, não evidencia, por si, ilegalidade ou perda de contemporaneidade da medida. Ao contrário, as informações prestadas indicam que a sentença foi proferida em 11/05/2026, que os mandados foram expedidos em 12/05/2026 e que, em 18/05/2026, houve despacho para apresentação de contrarrazões à apelação interposta pelos pacientes, demonstrando atualidade da providência judicial e regular seguimento do feito.

Por fim, não se identifica ausência de individualização apta a ensejar a concessão da ordem. Embora a sentença tenha aplicado a mesma medida aos três representados, fê-lo após reconhecer, com base nos elementos coligidos na instrução, a participação de todos no mesmo contexto infracional, destacando que os próprios representados admitiram a conjunção carnal coletiva, divergindo essencialmente quanto à existência de consentimento. Eventual inconformismo quanto ao grau de participação de cada adolescente, à suficiência da prova ou à adequação de medida diversa deve ser submetido ao exame do recurso próprio, e não resolvido por habeas corpus, salvo manifesta ilegalidade, aqui inexistente.

Portanto, não se verifica constrangimento ilegal na execução imediata da medida socioeducativa de internação, pois a decisão impugnada encontra suporte nos arts. 112, VI, 121, §1º, e 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à ausência de efeito suspensivo automático da apelação em procedimento socioeducativo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do habeas corpus e denego a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 18/06/2026